Tribunal: TJES
Processo: 5023971-19.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023971-19.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICARDO ARNALDO PEREIRA
RECORRIDO: MARA GUIMARAES ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/Ré.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. A VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, NÃO CONFIGURADO. REVELIA. DEVIDA INTIMAÇÃO. DANOS MORAIS OCORRIDOS. AUSÊNCIA DE MERO DISSABOR. BRIGA PÚBLICA EM LOCAL DE TRABALHO. VEXAME. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “A requerente ajuizou a presente demanda (ID 29819133) pretendendo a condenação do réu ao pagamento de R$ 52.800,00 a título de indenização por danos morais, sob o fundamento de que: labora como dentista, sendo sócia-administradora da clínica “Essencial Odontologia e Estética” e esporadicamente atua como prestadora de serviços na clínica “Odonto Company”; o requerido labora como protético, prestou serviços para a clínica “Odonto Company” e supostamente haviam débitos em aberto referentes aos serviços prestados à esta clínica; no dia 09/08/2023 o requerido compareceu na clínica “Odonto Company” e realizou cobranças diante de todos na recepção da clínica; o réu se dirigiu à clínica “Essencial Odontologia e Estética”, a qual pertence à requerente e passou a realizar cobranças indevidas em face da requerente, mesmo não sendo ela a responsável pelo débito; o réu deu um tapa em seu celular e o derrubou no chão; o requerido a ofendeu de maneira ameaçadora; o requerido enviou uma mensagem via WhatsApp para um terceiro informando que havia sido agredido pela requerente ao tentar cobrar uma suposta dívida, mencionando, ainda, que a requerente seria uma pessoa desequilibrada etc”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial para condenar o réu no pagamento de R$6.000,00 em danos morais.

3. Por meio de recurso inominado, a parte ré alega violação ao contraditório e à ampla defesa, pleiteando, no mérito, a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados. Por sua vez, a parte autora, nas contrarrazões, requer a manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. Rejeito a preliminar suscitada pelos seguintes fundamentos. Primeiramente, não se configura a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa pela não extinção do processo em razão da ausência da parte autora na audiência (ID. n.º 11364180), pois os argumentos apresentados pela parte divergem das disposições legais pertinentes. No presente caso, houve um atraso significativo, conforme explicitado no despacho (ID. n.º 11364181), sendo, portanto, legítima a ausência da requerente, nos termos do artigo 362, inciso III, do CPC. Dessa forma, não há que se falar em violação aos princípios constitucionais ou em nulidade a ser reconhecida em relação a esse ponto. No que tange à alegação de ausência de intimação acerca da redesignação da audiência, consta nos autos que a parte autora foi devidamente intimada, tendo sido notificada da nova data da audiência em 01/04/2024, não não havendo em que se falar em ausência de intimação.

6. No mérito, o pleito não merece acolhimento. Os danos morais estão devidamente caracterizados e comprovados nos autos, não tendo a parte ré apresentado contestação capaz de infirmar o conteúdo probatório apresentado pela parte autora, não cumprindo, assim, o ônus da prova a que estava incumbida (CPC, art. 373, inciso II). Ademais, a situação dos autos ultrapassa amplamente o que poderia ser considerado como "mero dissabor", uma vez que o fato em questão envolveu uma briga pública no ambiente de trabalho da autora, conforme bem fundamentado na decisão de primeiro grau: “Com a detida análise dos autos, constato que a testemunha Lorraine (ID 43097341) relatou que viu o réu comparecer ao consultório (local de trabalho da autora) para cobrá-la e chamá-la de caloteira, sendo que 4 pacientes que estavam na recepção ouviram o réu chamar a autora de caloteira. Ademais, a testemunha afirma que precisou chamar outros dentistas (Vitor e Marcos) para conterem a briga das partes, sendo que mesmo após a briga ser contida, o réu foi para a recepção e continuou gritando. Pelo relato dos autos, percebe-se a abusividade da conduta do réu, independentemente da existência de débito, pois nenhuma cobrança pode ser feita de maneira vexatória e desrespeitosa. O desrespeito a direito da personalidade permite a cobrança de perdas e danos decorrentes deste ato, conforme dispõe o artigo 12 do Código Civil. A vida privada da pessoa humana é inviolável de acordo com o que estabelece o artigo 21 do citado Diploma Legal. Todos merecem ser tratados com respeito e dignidade. No caso em tela, o réu agiu de forma desproporcional e abusiva, pois expôs indevidamente à autora em seu local de trabalho, gerando para ela constrangimentos frente a seus colegas de trabalho (que inclusive precisaram conter a briga) e também frente a seus pacientes, o que ensejou prejuízo à sua imagem e credibilidade”.

7. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condena-se a parte recorrente/requerida no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)